Tribunal: TJDFT
Processo: 0708065-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708065-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIEL FREITAS DE AVIZ FERREIRA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Processo 0741420-71.2020.8.07.0001 - id 84003053) que deferiu tutela de urgência para bloquear, via Sisbajud, R$ 18.275,00 na conta de sua titularidade, em virtude da existência de solidariedade da corretora, parceira empresarial da empresa inadimplente. 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0741420-71.2020.8.07.0001), o processo foi sentenciado (id 100226472). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR